Tribunal: TJDFT
Processo: 0742283-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742283-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. REQUERIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANCA E PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os requeridos para se manifestarem sobre a decisão de ID 31757171. Dê-se ciência ao DISTRITO FEDERAL, para, querendo, também se manifestar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Em seguida, associem-se estes autos aos autos principais do Agravo Interno em Mandado de Segurança (no 0740267-69.2021.8.07.0000) para apreciação conjunta. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora